Tribunal: TJPA
Processo: 0816166-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816166-87.2017.8.14.0301

APELANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA, GISANDRO GIL PADRAO MASSOUD

APELADO: MOACYR PINTO DA COSTA DA ROCHA, CRISTINA MARIA FISCHER DA ROCHA, PAULO SERGIO DA SILVA NOBREGA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816166-87.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTES: MOACYR PINTO DA COSTA DA ROCHA, CRISTINA MARIA FISCHER DA ROCHA e PAULO SERGIO DA SILVA NOBREGA.

ADVOGADO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - OAB PA3259-A e RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB PA12719-A

EMBARGADOS: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA e GISANDRO GIL PADRAO MASSOUD

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação, reconhecendo a impossibilidade de a parte inadimplente se beneficiar da própria conduta.

Os embargantes alegam omissões quanto à validade do título registrado, à incidência do art. 1.417 do Código Civil, à cláusula resolutiva contratual e à análise da boa-fé objetiva e do abuso de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais invocados (arts. 113, §1º, I, 187, 422 e 1.417 do CC); (ii) se é cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração; (iii) se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o inadimplemento contratual dos embargantes impede a invocação de resilição em seu favor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6. A alegação de omissão quanto ao art. 1.417 do CC não procede, pois a matéria foi implicitamente afastada pela conclusão de validade do negócio jurídico e da ausência de resilição válida.

7. Inexiste omissão quanto aos arts. 187 e 422 do CC, uma vez que a decisão analisou a conduta das partes e afastou a ocorrência de abuso de direito ou comportamento contraditório por parte dos embargados.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.

9. O prequestionamento considera-se atendido com a mera oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CC, arts. 113, §1º, I, 187, 422 e 1.417.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator..

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816166-87.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTES:
MOACYR PINTO DA COSTA DA ROCHA, CRISTINA MARIA FISCHER DA ROCHA e PAULO SERGIO DA SILVA NOBREGA.

ADVOGADO:
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR - OAB PA3259-A e RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB PA12719-A

EMBARGADOS:
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA e GISANDRO GIL PADRAO MASSOUD

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MOACYR PINTO DA COSTA DA ROCHA e outros em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que conheceu e desproveu o Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso de apelação dos ora embargados.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de omissões relevantes no acórdão, afirmando que a decisão não enfrentou adequadamente questões centrais da controvérsia, especialmente no que tange à validade do título levado a registro, à incidência de cláusula resolutiva contratual e à interpretação sistemática das normas de direito civil e registral aplicáveis ao caso.

Alegam, especificamente, omissão quanto à aplicação do art. 1.417 do Código Civil, sustentando que o contrato objeto da lide não poderia gerar direito real à aquisição, haja vista a existência de cláusula resolutiva expressa que configuraria direito de arrependimento, bem como a alegada invalidade formal do título levado a registro. Argumentam que o acórdão, ao manter os efeitos do registro imobiliário, deixou de examinar a impossibilidade jurídica de produção de efeitos reais diante da extinção contratual ocorrida, segundo afirmam, ainda no ano de 2011.

Aduzem, ainda, omissão quanto à análise do abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), sustentando que o acórdão teria examinado a conduta dos embargantes de forma isolada, sem apreciar o comportamento dos embargados, os quais teriam permanecido inertes por longo período e, posteriormente, promovido o registro do contrato de forma unilateral e tardia. Defendem que tal conduta configuraria violação à boa-fé objetiva, especialmente sob a ótica do venire contra factum proprium e da interpretação do negócio jurídico à luz do comportamento posterior das partes (art. 113, §1º, I, do Código Civil).

Sustentam, ainda, que a ausência de enfrentamento dessas teses compromete a fundamentação do julgado, nos termos dos arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC, além de inviabilizar o adequado prequestionamento das matérias federais suscitadas, o que justificaria a integração do acórdão embargado.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, inclusive com possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado, caso a integração das questões suscitadas conduza à alteração da conclusão anteriormente adotada.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação, reconhecendo a impossibilidade de a parte inadimplente se beneficiar da própria conduta.

Os embargantes alegam omissões quanto à validade do título registrado, à incidência do art. 1.417 do Código Civil, à cláusula resolutiva contratual e à análise da boa-fé objetiva e do abuso de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais invocados (arts. 113, §1º, I, 187, 422 e 1.417 do CC); (ii) se é cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração; (iii) se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o inadimplemento contratual dos embargantes impede a invocação de resilição em seu favor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6. A alegação de omissão quanto ao art. 1.417 do CC não procede, pois a matéria foi implicitamente afastada pela conclusão de validade do negócio jurídico e da ausência de resilição válida.

7. Inexiste omissão quanto aos arts. 187 e 422 do CC, uma vez que a decisão analisou a conduta das partes e afastou a ocorrência de abuso de direito ou comportamento contraditório por parte dos embargados.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.

9. O prequestionamento considera-se atendido com a mera oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; CC, arts. 113, §1º, I, 187, 422 e 1.417.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Conforme se extrai do acórdão embargado, a controvérsia foi devidamente enfrentada sob a ótica central que orientou a solução da lide, qual seja, a impossibilidade de a parte inadimplente se beneficiar de sua própria conduta faltosa, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva.

O acórdão foi expresso ao consignar que o inadimplemento contratual dos agravantes, consistente na não entrega da documentação exigida, não poderia ser convertido em fundamento para reconhecimento de resilição contratual em seu favor, sob pena de violação ao art. 422 do Código Civil.

Nesse contexto, a invocação do art. 1.417 do Código Civil foi, ainda que não de forma literal e exaustiva como pretendem os embargantes, implicitamente superada pela ratio decidendi adotada.

Isso porque a discussão acerca da formação do direito real à aquisição pressupõe a validade e eficácia do negócio jurídico subjacente, o que foi expressamente afirmado no acórdão ao reconhecer que a resilição não se operou validamente, justamente em razão do inadimplemento dos próprios embargantes.

Não há omissão quando o julgador adota fundamento suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que não enfrente, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

No que tange à alegação de omissão quanto ao abuso de direito e à boa-fé objetiva, igualmente não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a conduta dos agravantes violou frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, destacando que não se admite o exercício de posições jurídicas em contradição com o comportamento anteriormente adotado.

Ademais, restou consignado que as obrigações atribuídas aos embargados estavam condicionadas ao prévio cumprimento das obrigações pelos próprios embargantes, circunstância que afasta qualquer alegação de inércia relevante ou comportamento contraditório por parte daqueles.

A pretensão recursal, nesse ponto, revela nítido inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, não se verifica qualquer omissão quanto à análise do conjunto normativo invocado, porquanto a decisão embargada enfrentou adequadamente a controvérsia sob fundamentos jurídicos suficientes e coerentes com a prova dos autos.

O que se pretende, em verdade, é a modificação do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao argumento de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, decorre da própria oposição dos embargos de declaração, independentemente de seu acolhimento, desde que a matéria tenha sido suscitada.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 13 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/04/2026